Tribunal: TJMT
Processo: 0091446-82.2015.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
LUIS ALBERTO DONIN
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 91446/2015
Data de Julgamento: 26-05-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. NOVO JULGAMENTO POR ORDEM DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ART. 580, DO CPP) E DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, INC. III, ALÍNEA D E § 3o, DO CPP). VÍCIOS INEXISTENTES. QUESTÕES EXAMINADAS A FUNDO. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 2. PREQUESTIONAMENTO. ART. 475, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 476, ART. 580 E ART. 593, INC. III, ALÍNEA D E § 3o, TODOS DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. No aresto atacado, ponderou-se ser perfeitamente possível que o órgão acusatório pleiteie a absolvição de parte dos agentes e a condenação dos demais, sem que isso implique ofensa à norma disposta no art. 580, do CPP, destinada ao órgão julgador em fase recursal, não às partes litigantes.
2. Outrossim, ficou anotado que como os jurados não acolheram a vertente acusatória de modo arbitrário, mas com base na farta documentação acostada aos autos, inexistia outro caminho senão rejeitar tese de que o julgamento teria sido manifestamente contrário à prova dos autos.
3. Uma vez constatado que no acórdão foram examinadas, de forma clara e congruente, as teses de inobservância ao princípio da isonomia (art. 580, do CPP) e de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, inc. III, alínea d e § 3o, do CPP), não há falar-se em contradição ou omissão do aresto.
4. Mesmo para fins de prequestionamento, é crucial a indicação dos pontos em que o julgado teria sido omisso, obscuro, contraditório ou ambíguo, sob pena de rejeição dos aclaratórios. Inteligência do art. 619, do CPP.

EMBARGANTE:
LUIS ALBERTO DONIN
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
Egrégia Câmara:

Em primeira instância, Luiz Alberto Donin foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, por ter praticado três crimes de Homicídio Privilegiado-Qualificado por Motivo de Relevante Valor Social, pela utilização de Meio Insidioso ou Cruel e de Recurso que Impossibilitou a Defesa da Vítima, todos em continuidade delitiva (art. 121, §§ 1o e 2o, inc. III e IV, c/c art. 71, caput, ambos do CP).
Em seu favor também foram reconhecidas e aplicadas a causa de diminuição de pena decorrente da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP) e a atenuante referente a crime cometido sob influência de multidão em tumulto (art. 65, inc. III, alínea e, do CP).
Inconformado, ele apelou para, preliminarmente, ver declarada a nulidade do julgamento, alegando que a) a falta de transcrição dos depoimentos colhidos durante a Sessão do Júri teria cerceado sua defesa; b) o agente ministerial, em Plenário, teria inovado durante os debates, extrapolando os limites da denúncia e da decisão de pronúncia e ofendendo a norma descrita no art. 476, caput, do CPP e c) ao requerer a absolvição de três corréus e a condenação do apelante, o órgão acusatório teria violado o disposto no art. 580, do CPP.
Já no mérito, almejou a cassação do veredicto emanada do Conselho de Sentença, por entender que o julgamento teria sido manifestamente contrário à prova dos autos (fls. 1753 a 1763).
Igualmente inconformado, o representante do Ministério Público pleiteou que se negativasse o vetor culpabilidade e se exasperasse a pena-base imposta pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri (fls. 1631 a 1644).
A seguir, em Sessão de Julgamento datada de 30.6.2015, a Egrégia Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso ministerial, impondo a reprimenda definitiva de Luiz Alberto Donin em 8 anos de reclusão (fls. 1879 a 1888).
Na sequência, Luiz Alberto Donin opôs Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes (91.446/2015) contra o aresto exarado naquele Recurso de Apelação (112032/2012), sustentando a existência de contradição no ponto em que houve exame da preliminar relativa à violação ao disposto no art. 476, do CPP. Nas suas palavras, “o representante do Parquet surpreendeu a defesa ao extrapolar os termos da sentença de pronúncia e influenciou negativamente o conselho de sentença contra o Embargante, alegando que o mesmo, além de incentivar o linchamento, teria também chutado as vítimas, conforme se verifica da ata de fls. 1.563/1.567” (SIC).
Outrossim, defendeu a suposta ocorrência de contradição e omissão na análise da preliminar de violação à norma prevista no art. 580, do CPP. Segundo ele, “o acórdão é contraditório ao negar a aplicação do art. 580 do CPP pelo fato das situações não serem idênticas. Isso porque a situação do Embargante é muito mais favorável que a dos demais réus que foram absolvidos” (SIC).
Por fim, alegou que o julgado padeceria de contradição e omissão no tópico em que se analisou a tese de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. Na sua óptica, o julgado teria sido “omisso ao deixar de se manifestar em relação às outras provas produzidas, que rechaçam de forma inconteste as provas eventualmente produzidas contra o Embargante. E contraditório ao citar depoimentos que sequer fazem menção ao Embargante Luis Donin” (SIC).
Desta forma, pugnou pelo acolhimento dos aclaratórios para que fosse anulado o julgamento do Tribunal do Júri por violação ao princípio dos limites da acusação ou, alternativamente, a fim de que se estendesse a ele o “benefício da absolvição dos Réus Elo Eidt e Faustino da Silva Rossi”.
De modo subsidiário, requereu a cassação do veredicto para que fosse submetido a novo julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, além de expressa manifestação desta Corte sobre as regras descritas no art. 475, parágrafo único, art. 476, art. 580 e art. 593, inc. III, alínea d, e § 3o, todos do CPP (fls. 1.893 a 1.911).
Ao submeter os aclaratórios ao colegiado, apresentei voto pelo seu desprovimento. No entanto, os demais magistrados, Exmo. Des. Paulo da Cunha e Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, proveram o recurso “para, suprindo a contradição do acórdão, acolher a alegada violação ao artigo 476 do CPP e, por consequência, atribuindo efeitos infringentes, anular o julgamento popular, em relação ao embargante Luis Alberto Donin”.
Assim, por maioria, determinou-se que o acusado fosse submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri “nos limites da sentença de pronúncia”, ficando “prejudicadas as demais arguições de vício do acórdão” (fls. 2070 a 2083).
Por sua vez, o órgão acusatório opôs Embargos de Declaração (131830/2017) contra o aresto exarado no apelo, mas eles foram rejeitados à unanimidade, em julgamento que contou exclusivamente com a participação dos Exmos. Des. Paulo da Cunha, Marcos Machado e Orlando de Almeida Perri (fls. 2103 e 2104).
Mais uma vez inconformado, o representante do Ministério Público interpôs Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça (1.752.018), ao qual foi dado provimento para se afastar a “a nulidade por violação do art. 476 do CPP, reconhecida no julgamento dos embargos de declaração”, e “restabelecer o acórdão de apelação” (fls. 2158 a 2161).
Logo depois, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos pelo acusado, o Superior Tribunal de Justiça constatou que “por ocasião do julgamento dos embargos de declaração na Corte Estadual, as demais teses defensivas deduzidas nos aclaratórios foram consideradas prejudicadas ante o reconhecimento da nulidade, de modo que, afastada nesta Corte Superior o aludido vício, deve ser determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento do recurso”.
Assim, com essas considerações, acolheu o recurso integrativo a fim de determinar que este Tribunal “prossiga no julgamento das demais teses defensivas consignadas nos aclaratórios” (fls. 2164 e 2165).
Diante desse cenário, em cumprimento à ordem superior, submeto os Embargos de Declaração no. 91.446/2015 a novo julgamento (art. 256, RI/TJMT).
É o relatório.
Em pauta.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho
Relator

V O T O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Conforme determinado nos EDcl no REsp no. 1.752/018/MT, procedo à análise das teses defensivas que, sob a ótica do pelo Superior Tribunal de Justiça, não teriam sido objeto de apreciação por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no. 91.446/2015.
De acordo com Luiz Alberto Donin, o acórdão exarado no Recurso de Apelação no. 112.032/2012 padeceria dos vícios de contradição e omissão quanto ao exame das alegações de inobservância ao comando inserto no art. 580, do CPP e julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.
Todavia, partindo da premissa de que contradição é uma incongruência entre afirmações feitas dentro do mesmo julgado e que omissão é a falta de abordagem de alegação ou requerimento expressamente formulado, basta voltar os olhos ao teor do acórdão atacado (fls. 1879 a 1888) para se notar que ali não pairam os referidos vícios.
Naquele aresto, consignou-se expressamente que a regra prevista no art. 580, do CPP, que busca efetivar a garantia da equidade, é aplicável apenas em sede recursal e dirigida ao órgão julgador, não às partes: “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.
Ainda nesse tópico, pontuou-se que a incidência da norma supracitada pressupõe identidade de motivos e, notadamente, que a aplicação do benefício esteja fundada em critérios exclusivamente objetivos, situação inexistente na hipótese em que se debate autoria/participação de vários agentes na trama delituosa.
Logo, é perfeitamente possível, a exemplo do que ocorreu no caso em debate, que o órgão acusatório pleiteie a absolvição de parte dos agentes e a condenação dos demais, sem que isso implique ofensa à norma disposta no art. 580, do CPP, que como visto nas linhas acima, é dirigida ao órgão julgador, não às partes litigantes.
A seguir, registrou-se que para se vislumbrar uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, é imprescindível que o veredicto esteja divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em Plenário, isto é, que tenha havido a prolação de um decisum teratológico e desprovido de qualquer liame com as provas produzidas.
Nessa ordem de ideias, demonstrou-se que os jurados não acolheram a vertente acusatória de modo arbitrário ou valendo-se apenas do princípio da íntima convicção, mas com base na farta documentação acostada nos autos, a exemplo das declarações de Francis Vieira Brito Souza (fls. 349 a 352 e 579 a 581), Nadir Vitorino Gelinski (fls. 345 a 348, 585 e 586), Gerson Luiz Turcatto (fls. 401 a 404) e Elywd Pereira da Silva (fls. 396 a 398) apontando o envolvimento de Luiz Alberto Donin no episódio que ficou mundialmente conhecido como “Chacina de Matupá”.
Portanto, diante de um cenário em que os elementos probatórios acostados nos autos – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – mostram-se legítimos para amparar a pretensão acusatória, não havia como se acolher a tese defensiva de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.
Aliás, nesse ponto é interessante ressaltar que o órgão julgador sequer tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que suas razões de decidir sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos. Por isso, em linha oposta àquela defendida nos aclaratórios, não havia motivo para se esperar alusão no aresto a alegações irrelevantes à solução da controvérsia.
Sobre a matéria, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça, in litteris:
“(...). 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. 2. Segundo jurisprudência desta Corte Superior, ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’ (AgRg no AREsp n. 1.130.386/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 8/11/2017). 3. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no REsp 1764230/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 6.3.2019). Destaquei.

Oras, considerando que as teses recursais foram submetidas à efetiva análise dos órgãos julgadores e rechaçadas de forma clara e objetiva, é de se notar que os aclaratórios foram manejados para retratar o inconformismo do acusado/embargante com a decisão colegiada e provocar a rediscussão da matéria, finalidades que não se coadunam com a natureza do recurso, destinado a corrigir algum dos vícios taxativamente descritos no art. 619, do CPP.
Nesse contexto, é fácil perceber que a pretensão ventilada neste recurso, sob o falso pretexto de que o julgado seria contraditório e omisso em alguns pontos, retrata apenas a tentativa de se alcançar, através de instrumento recursal claramente inadequado para tal fim, um provimento que atenda aos interesses do acusado/embargante, o que é inadmissível.
E seguindo essa linha de raciocínio, vale conferir ementa de recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:

“(...). 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil - CPC. 2. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior (...). Inexiste vício de omissão em acórdão que deixa de analisar uma tese defensiva que sequer foi apresentada na petição de agravo regimental, bem como descabe a análise da referida tese em sede de julgamento dos embargos de declaração, pois não se admite a inovação recursal em razão da preclusão. 5. Embargos declaratórios parcialmente conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes” (EDcl no AgRg no AREsp 1426168/TO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 11.2.2020). Destaquei.

Noutro giro, observa-se que o acusado/embargante busca expressa manifestação do colegiado sobre as regras descritas no art. 475, parágrafo único, art. 476, art. 580 e art. 593, inc. III, alínea d, e § 3o, todos do CPP, com o objetivo de conduzir o feito a exame pelas Cortes Superiores.
Contudo, esse pleito também não merece acolhimento, seja porque a matéria controvertida foi devidamente abordada no aresto hostilizado, seja porque houve indicação de todos os dispositivos legais pertinentes ao acaso, consoante revela a ementa transcrita abaixo, ipsis litteris:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO POR MOTIVO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSOS DA DEFESA – PRELIMINARES 1.1. CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – TRANSCRIÇÃO DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA SESSÃO DO JÚRI EFETIVAMENTE REALIZADA – GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PRESERVADA 1.2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DOS LIMITES DA ACUSAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONDUTAS DESCRITAS NA DENÚNCIA E NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRÉVIO E INTEGRAL ACESSO DA DEFESA AO CONTEÚDO DA ACUSAÇÃO REALIZADA EM PLENÁRIO 1.3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – IMPERTINÊNCIA – NORMA DO ART. 580, DO CPP – APLICABILIDADE RESTRITA À SEDE RECURSAL E DESTINADA AO ÓRGÃO JULGADOR, NÃO ÀS PARTES. PRELIMINARES REJEITADAS 2. MÉRITO – CASSAÇÃO DO VEREDICTO – JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ADOÇÃO DA TESE ACUSATÓRIA – RESPALDO EM FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. XXXVIII, ALÍNEA C, DA CARTA MAGNA. APELOS DESPROVIDOS. 1.1. A transcrição dos depoimentos e interrogatórios colhidos durante a Sessão do Júri reclama a demonstração de imprescindibilidade da medida, medida não tomada pelo acusado. Apesar disso, consta nos autos a efetiva transcrição dos depoimentos das três testemunhas ouvidas em Plenário e dos interrogatórios ali realizados, fazendo cair por terra a tese de cerceamento de defesa por inobservância ao comando do art. 475, parágrafo único, do CPP. 1.2. Uma vez demonstrado que a Defesa teve prévio, amplo e irrestrito acesso ao conteúdo da acusação explanada pelo agente ministerial em Plenário, não há falar-se em violação ao princípio dos limites da acusação, previsto no art. 476, caput, do CPP. 1.3. Não viola o princípio da isonomia, delineado no art. 580, do CPP, o representante do Ministério Público que, durante a Sessão do Júri, pleiteia a absolvição de alguns acusados e a condenação de outros. Norma aplicável apenas em sede recursal e dirigida ao órgão julgador, não às partes. 2. A tomar como norte o art. 593, inc. III, alínea d, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, encartado no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da CF (...)”. Destaquei.

Aliás, é entendimento sedimentado nesta Corte que até mesmo para fins de prequestionamento, o recurso integrativo deve obedecer aos limites delineados no art. 619, do CPP, isto é, deve haver demonstração de que o pronunciamento atacado teria incorrido em vício de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, providência, todavia, olvidada pelo embargante/acusado.
Nesse sentido, confira-se TJMT, EDcl no. 0001983-56.2020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJe 7.2.2020: “Até mesmo para fins de prequestionamento, exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento elencadas na lei processual”).
Enfim, sabendo-se que os Embargos de Declaração não se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou a rediscutir teses contrárias aos interesses da parte, e que sobre o acórdão impugnado, como visto nas linhas acima, não pairam vícios de qualquer natureza, fica afastada a pretensão recursal.
Por todo o exposto, NEGO provimento aos aclaratórios.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Relator), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1o Vogal) e DES. PAULO DA CUNHA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 26 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RONDON BASSIL DOWER FILHO - RELATOR